Tribunal: STF
Processo: HC 84987
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. PREVARICAÇÃO. ART. 319, CP.
TIPICIDADE.
1. Denúncia que descreve conduta de Delegado de Polícia
 que, consciente de sua conduta antijurídica e na intenção de
satisfazer seu sentimento pessoal de comodismo e desídia, permitiu
que "preso de confiança" procedesse ao recebimento, na delegacia, de
 menor infrator preso em flagrante pela Polícia Militar portando
arma de fogo. Deixou, com isso, de praticar ato que lhe incumbia em
razão de seu ofício.
2. "Não se tranca a ação penal se a conduta
descrita na denúncia configura, em tese, crime" (HC 84.808, Rel.
Min. Carlos Velloso).
3. Habeas corpus indeferido.